Tribunal: STF
Processo: ARE 757742
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-03
Data de publicação: 2013-12-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PORTE DE REMESSA E RETORNO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que, nos termos do disposto no art. 511 do Código de Processo Civil e do art. 59 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o preparo do recurso extraordinário deve ser efetuado dentro do prazo cominado para sua interposição. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.